Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1018913-35.2020.8.11.0000
Recorrentes: Ari Giongo e Carmen Lucia Oliveira Giongo
Recorrida: Iharabras S/A Indústrias Químicas
Vistos.
Os recorrentes, por meio da petição id 100952565, requerem expressamente a desistência do presente recurso especial.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo prejudicado o recurso especial.
Retornem-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.